Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal, no ID: 68983815, acostou documentos acerca do pagamento dos requisitórios de ID: 65420918, 65479433, 65479453, 65480666, 65480677 e 65480695. Nesse cenário, intimem-se o SINDIRETA sobre a quitação (ID: 68983815). Brasília, 20 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR